Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-94.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001204-94.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEVANILTON PEREIRA ROSA VICTOR - CPF: 015.123.421-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELISMARA ROSA PEREIRA - CPF: 044.322.031-02 (APELADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KELISMARA ROSA PEREIRA (VÍTIMA), CLAUDIOMAR FERRAZ DE CARVALHO - CPF: 051.317.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KELISMARA ROSA PEREIRA - CPF: 044.322.031-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 150, § 1o, DO CP, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, I, DO CP – INADMISSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA ACERTADAMENTE CONSIDERADA PELO MAGISTRADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. Além disso, o crime de violação de domicílio é considerado de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia, contra a vontade de quem de direito.

As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devanilton Pereira Rosa Victor
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 150, § 1o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (ID. 165763277).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa pleiteia a absolvição da conduta descrita no § 1o do artigo 150 do Código Penal, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência

(ID. 165763287).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 165763290).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (ID. 171413184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“ Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de maio de 2020, DEVANILTON PEREIRA ROSA VICTOR (i) entrou, contra a vontade tácita de quem de direito e com emprego de violência, em casa alheia, bem como (ii) ameaçou sua ex-convivente Kelismara Rosa Pereira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação íntima de afeto. Na data de 20 de maio de 2020, no período matutino, DEVANILTON PEREIRA ROSA VICTOR foi até a residência de sua ex-convivente Kelismara Rosa Pereira, situada na Rua São Luis, no 834, bairro Sol Nascente, Canarana-MT. O acusado, então, arrombou a porta lateral para entrar no local. Nessa toada, discutiu e ameaçou de morte a sua ex-convivente, bradando inclusive que possuía uma arma de fogo. Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Kelismara Rosa Pereira relatou que os episódios de violência doméstica são frequentes, razão pela qual requereu medidas protetivas de urgência.” (ID. 165764242).

Consoante relatado, a defesa pleiteia a absolvição da conduta descrita no § 1o do artigo 150 do Código Penal, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência
.

Inicialmente, a defesa alega não haver provas para a condenação pelo crime de violação de domicílio, praticado no âmbito de violência doméstica contra
Kelismara Rosa Pereira
, de modo que requer sua absolvição, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

No entanto, a materialidade do tipo penal descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal, restou sobejamente comprovada por meio dos elementos que subsidiaram o inquérito policial n. 187/2020, notadamente o boletim de ocorrência n. 2020.121231, as declarações da vítima, o pedido de providências protetivas e as informações e depoimentos colhidos.

Com relação à autoria, extrai-se da prova oral produzida durante as duas fases da persecução penal a certeza de que o réu foi o autor dos fatos descritos na inicial acusatória.

Nas declarações colhidas perante a autoridade policial, a ofendida
Kelismara Rosa Pereira
narrou o que segue (ID. 165764231. Fls. 13/14):

“(...)QUE NESTE DIA, 20 DE MAIO DE 2020, POR VOLTA DAS 09 HORAS DA MANHÃ, A VÍTIMA CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA, QUANDO O SUSPEITO CHEGOU E ENTROU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA; QUE O SUSPEITO DISSE QUE NÃO SAIRIA DA CASA SEM QUE A VÍTIMA VENDESSE A CASA E REPARTISSE O VALOR DA VENDA COM O SUSPEITO; QUE A VITIMA DISSE QUE O SUSPEITO SAIRIA POR BEM OU POR MAL; QUE O SUSPEITO DISSE QUE SE A VITIMA CHAMASSE A POLICIA ELE MATARIA TRÊS POLICIAIS NA PORTA DA RESIDÊNCIA E QUARTA PESSOA SERIA A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO FOI PARA O LADO DO GUARDAROUPAS; QUE O SUSPEITO DISSE QUER VER QUE EU TENHO UMA ARMA AQUI VOCÊ QUER PAGAR PARA VER?"; QUE A VÍTIMA SAIU DE DENTRO DA CASA E LIGOU PARA A POLÍCIA; QUE A POLÍCIA MILITAR CHEGOU E PROCEDEU UMA REVISTA NO SUSPEITO E NA CASA, COM A PERMISSÃO DA VÍTIMA; QUE NÃO FOI ENCONTRADO NADA NAQUELE LOCAL: QUE SEMPRE FOI AMEAÇADA PELO SUSPEITO; QUE NA NOITE ANTERIOR, NÃO DORMIU NA CASA COM MEDO DE O SUSPEITO ENTRAR E FAZER ALGUM MAL CONTRA A VÍTIMA; (...)”.

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações extrajudiciais, fornecendo outros elementos igualmente relevantes (ID. 165763252-165763253):

(...) A gente tava separado, ele não aceitava a separação, e aí ele queria ficar na casa (...) Eu falei: “não, não quero você aqui”. Aí ele entrou, ele tomou banho, vestiu roupa e saiu. E aí eu peguei e falei: “olha, você não vai mais entrar aqui”. E ele falou: “vou sim”. E eu tranquei a casa e saí. E ele chegou e arrombou a porta e eu chamei a polícia (...) Eu não sei se ele tinha chave, mas, assim, eu ia trabalhar e às vezes ficava um dos meus filhos em casa, então é nessa hora que ele aproveitava que ele entrava pra casa. E aí às vezes eu chegava do serviço ou ele tinha acabo de sair ou ele já tava lá. (...)”.

Percebe-se que a vítima
Kelismara Rosa Pereira
, em todas as ocasiões em que relatou o evento delituoso,
foi enfática ao confirmar que o apelante invadiu sua casa sem autorização
. A ofendida, inclusive, durante a audiência de instrução, mostrou-se surpresa ao tomar conhecimento de que o apelante possuía a chave da casa.

Corroborando as assertivas da ofendida, tem-se o depoimento do policial militar
Jabes Raoni Sturm Aroca
, que relatou, perante a autoridade judiciária, que havia no imóvel uma porta de acesso danificada (ID. 165763254).

Restou evidente, portanto, que o réu ingressou na residência contra a vontade da vítima – que detinha o poder de controlar a entrada e a saída do domicílio, pois foi ela quem continuou residindo na casa após a separação – e com o emprego de violência.

O crime de violação de domicílio é considerado de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia, contra a vontade de quem de direito.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio qualificada, por meio dos depoimentos da vítima, tudo em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
[1]

Por fim, a defesa, ainda, se insurge contra a dosimetria, pleiteando o afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal.

Verifica-se que o juízo sentenciante, ao proceder à individualização da pena dos delitos de ameaça e violação de domicílio, não considerou desfavoravelmente nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Em que pese existir condenação criminal por fato anterior ao crime descrito na denúncia, o histórico do apelante não foi utilizado para desabonar seus antecedentes, personalidade ou conduta social, mas para agravar a sanção intermediária.

Isso porque o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal anterior ocorreu antes da prática do delito em apuração, o que induz reincidência na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indeferiu o habeas corpus impetrado em favor do agravante. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 649.807/ES, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 25/5/2021).

A circunstância agravante da reincidência, portanto, foi acertadamente considerada pelo magistrado na segunda etapa do cálculo da pena, conforme propugna o artigo 68 do Código Penal.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

[1]
TJ-DF 07099444320198070003 DF 0709944-43.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/03/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023